Tribunal: STF
Processo: ARE 1483923
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 237, p. 1-17) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - DÚVIDAS QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE - QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 



    Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere pedido de produção de provas, formulado fora da fase processual adequada, e não tiver sido demonstrado o prejuízo efetivamente sofrido pela parte. 



    Pairando sérias dúvidas sobre a intenção do agente e a ocorrência da legítima defesa, torna-se inadmissível a absolvição sumária, porque nessa fase impera o princípio do in dubio pro societate, impondo-se, por isso, a manutenção da pronúncia, para submeter a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Inexistindo alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes ao caso em tela (art. 310, II, CPP), não há falar em revogação, nem em flexibilização delas.” (eDOC 237, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 248, p. 1-16).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 269, p. 1-10), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 254, p. 1-13).



    O Vice-Presidente do TJ/MS não admitiu os citados recursos (eDOC 263, p. 1-3; eDOC 278, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 299, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 284, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.113.780/MS (eDOC 338, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 363, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 369, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente